Tribunal: TJSP
Processo: 0003173-62.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLARATÓRIA DE REMIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida desconsideração do tempo excedente à carga máxima diária. Pertinência.

Remição declarada em desconformidade com a norma de regência. A necessidade de divisão da frequência de 12 horas de estudo em, no mínimo, 3 dias, impõe, por lógica consequência, a carga máxima de 4 horas por

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLARATÓRIA DE REMIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida desconsideração do tempo excedente à carga máxima diária. Pertinência.

Remição declarada em desconformidade com a norma de regência. A necessidade de divisão da frequência de 12 horas de estudo em, no mínimo, 3 dias, impõe, por lógica consequência, a carga máxima de 4 horas por dia, devendo ser desprezado o que exceder. Sentenciado que, no caso, por frequentar ensino fundamental por 141 dias, com carga horária de 4 horas e, concomitantemente em parte do período, cursos profissionalizantes por 68 dias, com carga horária de 3 horas, faz jus apenas a remição de 47 dias (considerando o estudo de 564 horas). Precedentes. Tempo excedente ao máximo legal desconsiderado.

Integral provimento.